Tribunal: TJES
Processo: 0000424-44.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000424-44.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA PELO PROVEITO ECONÔMICO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, reconhecendo o descumprimento de normas do Código de Defesa do Consumidor e reduzindo a multa administrativa aplicada pelo Procon de R$ 66.083,52 para R$ 10.000,00, sem, contudo, se manifestar sobre a distribuição dos honorários advocatícios entre as partes diante da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à fixação da base de cálculo e da distribuição dos honorários advocatícios entre as partes, diante do reconhecimento da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis quando demonstrada a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Constatou-se omissão no acórdão embargado, pois não houve definição expressa da base de cálculo dos honorários advocatícios, mesmo diante da expressa configuração da sucumbência recíproca.

Conforme o art. 86 do CPC, a distribuição proporcional de honorários em hipóteses de sucumbência recíproca deve considerar o proveito econômico obtido por cada parte.

A UNIMED obteve redução do valor da multa, de R$ 66.083,52 para R$ 10.000,00, devendo o Município de Vitória arcar com honorários advocatícios fixados sobre a diferença entre esses valores.

Por outro lado, tendo sido reconhecida a validade da multa, ainda que em valor inferior, a UNIMED deve arcar com honorários fixados sobre o valor da multa reduzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios deve ser suprida com base na regra do art. 86 do CPC, quando reconhecida a sucumbência recíproca.

A base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios deve corresponder ao respectivo proveito econômico obtido por cada parte.

O Município de Vitória deve arcar com honorários fixados em 12% sobre a diferença entre o valor original da multa e o valor reduzido; a UNIMED, com 12% sobre o valor da multa reduzida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, I; 86; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento n. 5003121-50.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 31.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pela
UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o v. acórdão de id. 7306524, que, sob a relatoria do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, para reformar a sentença apelada e, via de consequência, reconhecer o descumprimento, pela ora embargante, das normas do Código de Defesa do Consumidor, reduzindo, por outro lado, a multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões (id. 8858252), a embargante sustenta que do voto condutor do acórdão (i) “
não consta como seria a distribuição dos honorários advocatícios e a base de cálculo destes na sucumbência recíproca
”; (ii) “
vislumbra possível omissão sobre qual seria a tese vencedora que prevaleceria para estabelecer a incidência dos honorários advocatícios, se sobre o valor da multa reduzida, sobre o valor da causa ou do proveito econômico
”.

Requer, ao final, seja sanada a omissão apontada, “
para que haja manifestação da Douta Câmara Julgadora sobre, considerando a sucumbência recíproca, qual seria a base de cálculo de incidência dos honorários advocatícios em favor dos procuradores das partes, se sobre o valor da multa reduzida, sobre o valor da causa ou sobre o valor do proveito econômico
”.

Pois bem.

De início, registro que os embargos de declaração se constituem como recurso de fundamentação vinculada, cujo fim precípuo é aclarar ou integrar a decisão recorrida,
bastando, para seu conhecimento, o apontamento dos vícios contidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

Assim, uma vez ventilada, no recurso, a questão acerca da qual a embargante entende ter sido omisso o acórdão, notadamente no que diz respeito à ausência de fixação dos honorários advocatícios devidos aos advogados das partes em razão do reconhecimento da sucumbência recíproca,
não há falar no seu não conhecimento, conforme pretendido nas contrarrazões pelo embargado
, motivo pelo qual passo à análise do mérito recursal.

Ultrapassada a questão preliminar, verifica-se que o vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

No caso vertente, conquanto os votos proferidos pelos eminentes Desembargadores Fabio Clem de Oliveira e Samuel Meira Brasil Júnior para acompanhar a divergência inaugurada tenham estabelecido bases de cálculo distintas para incidência dos honorários advocatícios, depreende-se que o voto condutor do acórdão, proferido pelo eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, embora tenha analisado, de forma percuciente, a questão posta nos autos, não estabeleceu quais seriam os critérios de fixação dos honorários advocatícios a serem pagos aos advogados das partes, extraindo-se dele, pois, a existência do vício de omissão apontado.

Da análise dos autos, depreende-se que a penalidade inicialmente aplicada pelo Procon Municipal de Vitória possuía o valor de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), ao passo que, por intermédio do acórdão embargado, foi reduzida ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com efeito, dispõe a norma do art. 86 do Código de Processo Civil que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”, de modo que a improcedência do pedido de anulação da multa e a procedência do pedido subsidiário que visava sua redução implicam, como consectário, na sucumbência recíproca das partes, fixando-se a verba honorária sobre o proveito econômico obtido por cada uma delas.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA IPCA-E DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE REDUZIU O VALOR DA MULTA – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DESDE A DATA DA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR SOBRE O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO -
PEDIDO DE ANULAÇÃO DA MULTA IMPROCEDENTE – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA SUPRIR A OMISSÃO
E SANAR A CONTRADIÇÃO. 1. - A correção monetária sobre o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória deve adotar o índice de IPCA-E previsto na Lei Municipal nº 5.248/2000, desde a data do acórdão que reduziu o valor da multa 2. - O valor da multa deve ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da notificação do devedor para pagamento do débito no processo administrativo, data em que o embargante foi constituído em mora. 3. - O pedido de anulação da multa administrativa foi julgado improcedente enquanto o pedido de redução da multa administrativa foi julgado procedente, caracterizando hipótese de sucumbência recíproca.
4. - Havendo sucumbência recíproca e podendo ser dimensionado o valor do proveito econômico das partes ambas devem ser condenadas ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados sobre o valor do seu respectivo proveito econômico.
5. - O proveito econômico do BANCO BRADESCO CARTÕES S/A é a diferença entre o valor original da multa e o valor da multa reduzida. Por outro lado, o proveito econômico do MUNICÍPIO DE VITÓRIA corresponde ao valor da multa reduzida. 5. - Embargos de declaração provido parcialmente com efeitos modificativos, para sanar contradição e suprir a omissão.

(TES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5003121-50.2018.8.08.0024, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Relator: Fábio Clem de Oliveira, j. em 31.10.2022)

Nesse contexto, considerando que o proveito econômico obtido em decorrência do ajuizamento da demanda, com redução da multa arbitrada, condeno o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual de 12% (doze por cento) sobre a diferença entre o valor original da multa e o valor reduzido (R$ 66.083,52 - R$ 10.000,00)

Por outro lado, condeno a Unimed Vitória ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em
12% (doze por cento)
sobre o valor da multa reduzida (R$ 10.000,00).

Posto isso,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pela
UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e a eles
DOU PROVIMENTO
, para o fim de, sanando a omissão verificada (i) condenar o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios, que, na forma do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, fixo em
12% (doze por cento) sobre a diferença entre o valor original da multa e o valor reduzido (R$ 66.083,52 - R$ 10.000,00), bem com para; (ii) condenar a Unimed Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico, ao pagamento de honorários advocatícios, que, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da multa reduzida (R$ 10.000,00).

É como voto.

ALDARY NUNES JUNIOR

Desembargador Substituto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)